Tribunal: TJMT
Processo: 0001209-19.2018.8.11.0025
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001209-19.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Aquisição, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[GERALDO BENTO - CPF: 110.412.771-72 (APELANTE), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), NORTE AUTO MOTORES VEICULOS E LOCACAO LTDA - CNPJ: 00.250.228/0001-30 (APELANTE), ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO), ROSANA GONCALVES CLEMENCIO - CPF: 483.590.921-68 (APELANTE), UZIEL MACHADO - CPF: 687.998.029-53 (APELADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), SONIA CRISTINA LISBOA MACHADO - CPF: 546.974.419-15 (APELADO), ROSANA GONCALVES CLEMENCIO - CPF: 483.590.921-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NORTE AUTO MOTORES VEICULOS E LOCACAO LTDA - CNPJ: 00.250.228/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – QUESTÃO JÁ DIRIMIDA EM INCIDENTE OPOSTO PELO RECORRENTE – PRECLUSÃO – REDISCUSSÃO INVIABILIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

A ocorrência de fraude à execução apontada pelo Recorrente já foi afastada em incidente próprio por ele manejado, sendo vedada, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, a r
ediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0001209-19.2018.8.11.0025

APELANTE:
GERALDO BENTO

APELADA:

UZIEL MACHADO E SONIA CRISTINA LISBOA MACHADO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por GERALDO BENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
opostos por UZIEL MACHADO e SONIA CRISTINA LISBOA MACHADO em face do Apelante, ROSANA GONÇALVES CLEMÊNCIO e NORTE AUTO MOTORES VEÍCULOS E LOCAÇÃO LTDA (proc. n. 0001209-19.2018.8.11.0025), julgou procedente o pedido para declarar “
a insubsistência de eventual penhora realizada sobre o imóvel registrado sob a matrícula imobiliária n° 572, do Livro 02, do Registro Geral do 1° Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína – MT
”, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz o Apelante, em síntese, a ocorrência de fraude à execução considerando: “
primeiro
, no fato dos recorridos terem firmado o contrato particular de compromisso de compromisso de compra e venda quando já tramitava contra referida empresa, desde de
28.2.2008
, a ação monitória em se dá o assinalado cumprimento de sentença.
Segundo
, pelo fato de a outorga da escritura pública ter sido conferida aos recorrentes após a citação, ocorrida em
29.9.2008
, da vendedora para responder os termos da ação monitória.
Terceiro
, no fato de os recorridos e a vendedora
dispensarem a apresentação das certidões de feitos

civis
, tanto quando da celebração do compromisso particular de compra e venda como quando da lavratura da escritura pública.
Quarto
, no fato de estar a vendedora/executada citada para responder a ação e dos recorridos só iniciar o pagamento preço só depois de lhe ser outorgada a escritura. Ou seja, fato bem posterior a ação e a citação
”.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja declarada ineficaz a venda realizada aos Recorridos.

Contrarrazões – Id. 221603751.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 05 de julho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por GERALDO BENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
opostos por UZIEL MACHADO e SONIA CRISTINA LISBOA MACHADO (proc. n. 0001209-19.2018.8.11.0025), julgou procedente o pedido para declarar “
a insubsistência de eventual penhora realizada sobre o imóvel registrado sob a matrícula imobiliária n° 572, do Livro 02, do Registro Geral do 1° Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína – MT
”.

Pois bem.

A despeito das alegações recursais, a discussão acerca da ocorrência de fraude à execução no caso em tela já se encontra acobertada pela coisa julgada.

Com efeito, verifica-se que o Apelante, no âmbito da Ação Monitória que deu ensejo à oposição dos Embargos de Terceiro em tela, instaurou incidente de fraude à execução em face da empresa executada (Norte Auto Motores Veículos e Locação Ltda.) e o comprador/terceiro Uziel Machado e sua esposa alegando que a compra e venda do imóvel
sub judice
por eles realizada foi fraudulenta, pois tinha como objetivo retirar o bem do nome do devedor para impedir a satisfação da dívida (proc. n. 0005064-45.2014.8.11.0025).

O pedido de declaração de fraude à execução foi indeferido pelo julgador singular em decisão prolatada em 12 de abril de 2019 (Id. 221603710, p. 8/10), contra a qual não foi interposto recurso, operando-se a preclusão.

Logo, sem delongas, sendo vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Sobre o tema, colaciono recentes julgados desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DE BLOQUEIOS DE SALDOS BANCÁRIOS E CONSTRIÇÃO DE VEÍCULOS EM NOME DO FILHO DO EXECUTADO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGADA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO E CONFUSÃO PATRIMONIAL, IMPENHORABILIDADE DOS VALORES E VEÍCULOS – QUESTÕES JÁ DIRIMIDAS EM AUTOS DE EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELO AGRAVANTE – PRECLUSÃO – ARTS. 505 E 507, DO CPC/15 –PENHORA E EXPROPRIAÇÃO DO REMIRREBOQUE ALIENADO FIDUCIARIAMENTE A TERCEIRO – POSSIBILIDADE - GARANTIDO O DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO. (...) Exegese do caput do art.505 e do art.507, ambos do CPC/15, uma vez que as questões requentadas em sede de incidente de fraude à execução julgado procedente – quais sejam, aquelas relativas à ausência dos requisitos de fraude à execução e confusão patrimonial entre os bens do executado com seu filho agravante, assim como sobre impenhorabilidade dos valores bancários e veículos encontrados em nome destes – já foram conhecidas e definitivamente dirimidas em embargos de terceiro envolvendo as mesmas partes, e cuja solução já transitou em julgado, não se conhece do novo recurso em relação a tais matérias, haja vista a ocorrência da preclusão e coisa julgada. (...) (N.U 1009286-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 10/06/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, INDEFERIU O PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL, BEM COMO DETERMINOU A DESIGNAÇÃO DE LEILÃO - MATÉRIAS PRECLUSAS – COISA JULGADA - REDISCUSSÃO INVIABILIZADA - DECISÕES MANTIDAS – Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e desprovidos. Do extenso relato retro, verifica-se que as questões referentes às alegadas irregularidades processuais e excesso da penhora, bem como da suposta inocorrência de fraude à execução e suas questões acessórias suscitadas, tais como a falta de penhora ou registro de ação na matrícula do imóvel penhorado, ausência de insolvência do executado e quanto ao momento da alienação dos bens em favor de sua filha, já estão preclusas, pois decidida pelo Juiz a quo nas decisões de ID 72779378 – pag. 64/65, ID 83755554, ID 93405927 e ID 94268167. (...) Sobre a matéria já analisada e decidida nos autos incide a coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não sujeita a recurso (art. 502 do CPC), sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica. (...) (N.U 1023797-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024